Tribunal: TCU
Processo: 006.647/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 00186/2011, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 01 (uma) unidade escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo C, localizada à Avenida Maranhão QI 40, n° 03, próximo a Praça da Cachamorra, Bairro Setor Central. (no da TCE no sistema: 2656/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9823/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu, sob o parâmetro quinquenal, a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (AudTCE) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peças 38 a 41), no sentido do arquivamento do presente processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999, c/c as disposições da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso VI, c/c o art. 212 do RI/TCU, e arts. 1o, 4o, 5o, 8o e 11 da Resolução - TCU no 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento e, em consequência, determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.647/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Martins Neto (XXX.841.561-XX); Josimar Ferreira de Almeida (XXX.287.439-XX); Júlio Mokfa (XXX.580.500-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Mateiros-TO. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.